Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA GRAVE. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma da sentença.
2. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, é relativa e, nos termos do artigo 345, inciso IV, do mesmo código, pode ser afastada se não houver verossimilhança do alegado.
3. O exame, pelo aplicador do Direito, das publicações realizadas em perfil de rede social deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos.
4. É improcedente o pedido indenizatório quando verificado que o conteúdo da publicação impugnada não é dotado de visível potencial a gerar danos à imagem e à honra, por não extrapolar os meros dissabores do quotidiano da vida social.
5. Apelação conhecida e não provida.